Tribunal: TJES
Processo: 5006949-40.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006949-40.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ELIVELTHON CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 85 DO CPC. VALOR ARBITRADO EQUITATIVAMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo advogado do recorrido contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. O embargante, advogado dativo nomeado para atuar na defesa do recorrido, requer a fixação de honorários advocatícios relativos à sua atuação neste grau recursal, diante da omissão do acórdão embargado quanto a esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos; (ii) definir se, ainda que intempestivos, é possível o reconhecimento de ofício de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, contados da publicação da decisão.

4. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo processual penal para embargos de declaração mantém-se autônomo e específico, não sendo afetado pelas disposições do Código de Processo Civil, nem por feriados locais, salvo comprovação documental idônea (AgInt no REsp 1.849.541/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 03/09/2020; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.487/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2023).

5. Verificada a interposição dos embargos após o trânsito em julgado do acórdão (21/10/2025) e seu protocolo somente em 24/10/2025, o recurso é intempestivo, faltando-lhe requisito extrínseco de admissibilidade.

6. Todavia, constatada omissão material no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios, impõe-se o exame de ofício, em observância ao dever jurisdicional de integridade e completude da decisão judicial.

7. A Constituição Federal, art. 133, consagra a indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assegurando a devida retribuição ao profissional dativo nomeado para exercer defesa técnica quando ausente Defensoria Pública.

8. Diante da ausência de previsão específica no Código de Processo Penal, aplica-se analogicamente o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, permitindo ao julgador fixar honorários por apreciação equitativa, conforme o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, o local da prestação do serviço e o tempo exigido para o desempenho da atividade.

9. Considerando tais parâmetros, a fixação do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) mostra-se adequada e proporcional ao trabalho realizado neste grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestivos. Omissão reconhecida de ofício.

Teses de julgamento:

1.

O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, nos termos do art. 619 do CPP, sendo inaplicáveis as regras do CPC.

2. A intempestividade dos embargos não impede o reconhecimento de ofício de omissão material no acórdão.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo que atuou na defesa do acusado, aplicando-se analogicamente o art. 85 do CPC.

4. Os honorários devem ser arbitrados equitativamente, conforme o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85 e parágrafos.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.487/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/12/2023;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso, todavia, de ofício, fixar os honorários advocatícios em favor dos advogados dativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5006949-40.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, recebo a manifestação de ID 16713290 como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELOILSOM CAETANO SABADINE
,

em face do v. acórdão de ID 16212499 que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

O advogado dativo que atuou na defesa do recorrido requer “
que seja fixado os honorários expedido certidão, determinado o pagamento
”.

Pois bem. Conforme estabelece o art. 619,
caput
, do CPP, caberá Embargos de Declaração no prazo de
02 (dois) dias
, contados da publicação, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre o assunto, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVO. FERIADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE REFLEXO NOS RECURSOS DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em processo penal, que possui disciplina própria
.

2. Feriado na Justiça local não influencia na contagem do recurso interposto no âmbito desta Corte Superior.

3. Mesmo que assim não fosse, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser comprovada por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de origem, não bastando a menção ao feriado local nas razões recursais ou a apresentação de documento não dotado de fé pública. (AgInt no REsp n. 1.849.541/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31.8.2020, DJe de 3.9.2020) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.272.242/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023)

4. Salienta-se, ainda que, o Superior Tribunal de Justiça estipula ser “necessária a apresentação de cópia do ato normativo que confirme a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense no Tribunal de origem, não bastando a simples menção da norma no corpo do recurso, porquanto não dotada de fé pública. Uma vez não comprovado, no momento da interposição do recurso, o feriado alegado, mantém-se a intempestividade reconhecida na decisão agravada.” (AgInt no AREsp n. 1.346.202/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 22/5/2019) (AgInt no AREsp n. 2.360.000/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.407.487/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023) - destaquei

Compulsando os autos, denota-se que o v. acórdão transitou em julgado em
2
1
.
10
.202
5
para a defesa, sendo que o presente recurso somente foi protocolado em
24
.
10
.202
5
, isto é, após escoado o prazo previsto na legislação aplicável.

Portanto, tendo em vista a data em que protocolado os presentes aclaratórios, resta evidenciado que este carece do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a
tempestividade
.

No entanto, de ofício, passo a analisar a matéria suscitada, ante a constatação de omissão no julgado. Como dito, o embargante pugna a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela sua atuação de advogado dativo.

De rigor, razão assiste ao requerimento invocado pelo embargante, uma vez que, de fato, o v. acórdão combatido restou omisso quanto à fixação de honorários advocatícios.

Neste ponto, ressalta-se que não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (Constituição Federal, art. 133).

Quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixa-se, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada, a título de honorários advocatícios, ao Dr. Daniel Jabour Baptisti, OAB/ES 12.896 e ao Dr. Eloilsom Caetano Sabadine, OAB/ES 4.896, nomeados para assumir a defesa dos réus nas págs. 06/07 do ID 14344018.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do presente recurso, porquanto intempestivo, todavia,
DE OFÍCIO
, fixo honorários advocatícios aos advogados dativos em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)